Tribunal: TJSP
Processo: 1116179-69.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO - INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO - INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento do embargante. Pretensão, também, de prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1116179-69.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SOLANGE PEREIRA MARSIGLIA, são embargados GUIA REGIONAL BRASIL
LTDA. e LS PUBLICAÇÕES EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116179-69.2015.8.26.0100/50000 Voto 28189
2
EMBARGANTE: SOLANGE PEREIRA MARSIGLIA
EMBARGADOS: LS PUBLICAÇÕES EIRELE e GUIA REGIONAL BRASIL LTDA
COMARCA: SÃO PAULO 12a VARA CÍVEL CENTRAL
(m)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGADA OMISSÃO E
OBSCURIDADE
NO
JULGADO
-
INOCORRÊNCIA

PREQUESTIONAMENTO
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos
de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o
embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se
prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou
contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao
entendimento
do
embargante.
Pretensão,
também,
de
prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso
aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Solange Pereira Marsiglia
contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que, por unanimidade de votos, deu
provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores, ora embargados.
A embargante pugna pela declaração do v. Acórdão. Pretende o acolhimento
dos presentes embargos, em caráter infringente, por entender ser a decisão omissa e
obscura, mormente quanto à anulação da r. sentença determinando a instrução do processo,
com a oportunidade de especificação de provas. Prequestionou dispositivos de lei federal e
argumentou, no mais, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso
interposto.
Oportunizada manifestação pela parte embargada, esta se manifestou a fls.
13/18.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente serão
cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão
judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro
material.
A embargante sustenta ter havido contradição e omissão no v. acórdão, pois
alega desnecessária a instrução processual. Alega violação ao disposto no art. 370,
parágrafo único, CPC, bem como o art. 443, II, do mesmo diploma legal. Argumenta, em
suma, que devem ser indeferidas a produção de prova testemunhal, quando se puder provar
o fato por meio documental ou pericial. Prequestiona dispositivos de lei federal.
De início, afasta-se a tese de desnecessidade de instrução processual, isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116179-69.2015.8.26.0100/50000 Voto 28189
3
porque no citado art. 370, caput, do CPC: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. O juiz é o destinatário da
prova e se esta Relatora e demais componentes da E. Câmara não estão convencidos e
necessitam de maiores esclarecimentos sobre os fatos, daí decorre a necessidade de
instrução processual, o que para a embargante poderá também elucidar os fatos alegados
por ela em sua peça de defesa.
Assim, é o caso de se manter a decisão guerreada, mantendo o
reconhecimento do cerceamento de defesa e por consequência a anulação da r. sentença
com a consequente instrução processual.
Nenhuma das matérias ventiladas pela embargante, assim, são passíveis de
acolhimento, sendo esclarecidas com a simples leitura do v. acórdão proferido.
Assim, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de
declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se a recorrente entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso
cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de
23.09.91).
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas as
questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não há falar
em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não atende ao anseio
da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os artigos de lei suscitados.
Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Sexta Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões
trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende pertinentes para
a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a pretensão de ofensa aos arts.
535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-se de razões suficientes para o
deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula 98/STJ) no
sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionamento
não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada, pelo
Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
E apesar da interpretação por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116179-69.2015.8.26.0100/50000 Voto 28189
4
Novo Código de Processo Civil (não se considera fundamentada decisão judicial que “não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” a função judicial continua a ser marcada pela atuação
prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo apenas enquanto
necessárias ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-SP, 2a Turma, j. 01-04-1996, rel.
Min. Ari Pargendler).
Nesse sentido, basta sejam “enfrentadas todas as questões cuja resolução, em
tese, influencie a decisão da causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O
Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por exemplo,
analisar questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de
questão subordinante” (Enunciado n. 12) ou fundamentos que “já tenham sido enfrentados
na formação dos precedentes obrigatórios” (Enunciado n. 13). Devem ser analisadas “todas
as questões” que influenciem no efetivo julgamento da causa e sejam úteis para a sua
solução e não todas as questões que a parte entende sejam benéficas para a sua tese, já
rejeitada. No caso, se a análise de apenas algumas das teses já levou à solução do caso,
desnecessário o enfrentamento de cada uma das matérias ventiladas pela parte.
Não se verifica, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
tratando-se de insurgência contra o mérito propriamente dito, o que não pode ser ventilado
por meio de embargos de declaração.
Por fim, para fins de prequestionamento, nego tenha havido violação a
dispositivo constitucional e de lei federal, mormente com relação aos artigos 141, 370, 371,
369, 373, inciso II, 443, inciso II, 492 e 1.023, todos do CPC.
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os REJEITO,
considerando prequestionados todos os dispositivos legais ventilados pela parte, ainda que
não expressamente mencionados nesta decisão.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora